Tribunal: TJDFT
Processo: 0031977-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PLANTA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. DEVIDA. TERMO FINAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento e gera o dever da construtora em arcar com os valores fixados no contrato a título de cláusula penal moratória.
2. A cláusula penal compensatória não aceita qualquer indenização suplementar, pois tem como característica pré-fixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Inteligência dos arts. 410 e 416 do CC. Precedentes.
3. O termo final da cláusula penal compensatória é a data da rescisão contratual, que no caso dos autos, ocorreu com a prolação da decisão que parcialmente julgou o mérito da demanda declarando a rescisão contratual. Precedentes.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11o do CPC.
5. Recursos conhecidos. Recurso das rés não provido. Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.